Tribunal: TJMT
Processo: 1020885-82.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020885-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRO EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA - CNPJ: 03.484.920/0001-10 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), PAX EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 09.177.477/0001-11 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), GUILHERME VILELA DE PAULA - CPF: 990.547.446-34 (ADVOGADO), LUIS PHILLIP DE LANA FOUREAUX - CPF: 048.752.396-29 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO
. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS – VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA – APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Inobstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação, em situações excepcionais, quando a pessoa física ou jurídica se apresenta em estado de vulnerabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por

Centro Educacional Maria Auxiliadora
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, proposta em desfavor de
Pax Editora e Distribuidora Ltda.
,
que acolheu preliminar de incompetência relativa do juízo e determinou a remessa do processo para a comarca de Belo Horizonte/MG.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que é entidade assistencialista e beneficente que presta serviços educacionais há mais de sessenta anos na comarca de Cuiabá/MT.

Aduz, ainda, que resta comprovado nos autos a total dependência da recorrente quanto aos préstimos da apelada, em especial o fornecimento do material didático que era utilizado na formação dos seus alunos em razão da sua essencialidade, bem como no ato de fechamento contratual a total ausência de poder de negociação das cláusulas já predispostas pela apelada em virtude do seu poderio financeiro.

Argumenta, também, que se forma mantida a incompetência de juízo, consequentemente a apelante terá sua defesa prejudicada em virtude da distância da cidade imposta pela apelada para dirimir eventuais problemas existente entre as partes, colocando-a em situação de extremada vulnerabilidade e hipossuficiência, podendo inclusive ser óbice ao seu direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, além do próprio acesso à justiça.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

A apelada, nas contrarrazões (Id 46542023), pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso em apreço,

a apelante propôs
Ação Declaratória de Inexistência de Débito aduzindo, em síntese, que
firmou contrato com a apelada em 30 de novembro de 2007, cujo objeto principal era a edição e fornecimento por parte da Reclamada de livros didáticos integrantes da coleção “Rede Católica de Educação”, destinados à educação infantil, ao Ensino Fundamental, Médio e Pré-vestibular, dividindo-se cada um dos livros em partes e/ou etapas, correspondentes a semestres ou etapas do ano letivo.

Aduziu, também, para que fossem editados e fornecidos os livros didáticos em epígrafe, a Reclamante tinha o dever de realizar o “Pedido de Adesão e Compra” por meio do site www.redecatolicadeeducacao.com.br ou mediante envio de formulário próprio para endereço postal e/ou fax da Reclamada e, por sua vez, aludido contrato perdurou por mais de 10 (dez) anos, sempre honrando com suas obrigações financeiras e por sua vez a Reclamada com o envio das remessas de livros após a solicitação da apelante.

Ocorre, que, devido ao planejamento pedagógico da apelante, esta optou por não dar mais continuidade ao contrato, notificando a apelada em 10 de agosto de 2017, com mais de 150 (cento e cinquenta dias) ou 5 (cinco) meses de antecedência do novo ano letivo, consubstanciada na cláusula 10.2 do contrato alhures mencionado e que vigorou entre as partes até o ano de 2017.

Assim, na hipótese, questiona a apelante a cobrança pela empresa apelada de uma multa contratual de rescisão do contrato, o qual foi firmado entre as partes em 30/11/2007, onde a apelada editaria e forneceria para a autora livros didáticos, destinados à educação infantil, Ensino Fundamental, Médio e Pré-vestibular, mediante contraprestação.

O magistrado
a quo
, por sua vez, acolheu preliminar de incompetência relativa do juízo e determinou a remessa do processo para a comarca de Belo Horizonte/MG.

Pois bem.

O caso é de provimento do recurso.

De fato, em que pese a apelada sustentar a validade da cláusula de eleição e foro, uma vez que não seria o caso de relação de consumo, verifica-se, ao contrário do alegado, que resta evidenciada a relação consumerista na hipótese.

Isso porque, em se tratando de compra e venda de livros didáticos realizada entre pessoas jurídicas, especialmente à vista da circunstância de que a pessoa jurídica compradora, ora apelante, é dependente da empresa apelada quanto aos seus préstimos, em especial o fornecimento do material didático que era utilizado na formação dos seus alunos em razão da sua essencialidade, bem como, a ausência de poder de negociação das cláusulas já predispostas pela apelada (contrato de adesão), em virtude do seu poderio financeiro, é de se reconhecer a vulnerabilidade do fornecedor face do seu parceiro aplicando-se, à hipótese, a teoria finalista aprofundada ou mitigada, para fins de reconhecer a relação de consumo no caso ora
sub examine
e, por via de consequência, anular a cláusula de eleição de foro no contrato alhures mencionado.

A propósito, eis o teor do art. 2° e 3° do CDC:

“Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

“Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”.

No caso dos autos, como alhures destacado, a apelante questiona a cobrança de uma multa contratual de rescisão do contrato, onde a requerida editaria e forneceria para a autora livros didáticos, destinados à educação infantil, Ensino Fundamental, Médio e Pré-vestibular, mediante contraprestação.

Assim, ainda que os livros adquiridos pela autora sejam repassados aos alunos, não descaracteriza a sua relação de consumo frente à apelada, tendo em vista sua vulnerabilidade e a aplicação da teoria finalista mitigada.

Com efeito, não obstante a aplicação da teoria finalista para a definição do conceito de consumidor, o Superior Tribunal de Justiça admite sua mitigação, em situações excepcionais, quando a pessoa física ou jurídica se apresenta em estado de vulnerabilidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA
. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO.

1. Reexaminar matéria fático-probatória e, ainda, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, fará incidirem, respectivamente, as Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (enunciado sumular n. 7 desta Corte Superior).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1845075/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020) (destaquei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE CONCRETA. EXCEPCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade. Precedentes.

3. Assim, tendo o TJPR consignado a vulnerabilidade concreta da pessoa jurídica na hipótese vertente, rever o entendimento da Corte local acerca da vulnerabilidade da empresa recorrida somente seria possível por meio do reexame do acervo fático-probatório existente nos autos, o que não se permite em recurso especial, ante o óbice da Súmula no 7 deste STJ.

4. (...).

5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1480596/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020) (destaquei)

Pelo exposto,
dou provimento
ao apelo,
para cassar a sentença objurgada, e determinar
o retorno dos autos para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020